Tribunal: STF
Processo: RE 1549758
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRIMEIRA DILIGÊNCIA. MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. LICITUDE. SEGUNDA DILIGÊNCIA. MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FALTA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte agravante sustenta a licitude da busca domiciliar no primeiro domicílio, em virtude de mandado de busca e apreensão, e no segundo domicílio, por haver fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a busca domiciliar no primeiro endereço, constante do mandado de busca e apreensão; e (ii) verificar se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, no segundo endereço, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É lícita a busca domiciliar realizada no primeiro domicílio, em virtude de mandado de busca e apreensão.



    5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. No caso do segundo domicílio, o acórdão do STJ está em sintonia com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a inexistência de elementos reveladores de justa causa, uma vez que a busca domiciliar foi decorrente de mera indicação de terceiro da presença de indivíduo foragido em seu interior, sem prévia averiguação.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno parcialmente provido, em ordem a dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido, para reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada no primeiro domicílio, em razão de prévia autorização judicial.